Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NÃO EVIDENCIADA NA OPORTUNIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cujo objeto era a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo contratado perante o Banco réu, até a liquidação daqueles contraídos junto a outras instituições financeiras.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, não resta evidenciada, por ora, a plausibilidade da pretensão deduzida em desfavor do Banco réu, não podendo este ser prejudicado com a suspensão do desconto das prestações perante ele contratadas, sobretudo quando considerado que o montante avençado fora devidamente disponibilizado ao autor. Ausente, ainda, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não comprovado o comprometimento do mínimo existencial alegado pelo autor. Ademais, em caso de procedência do pedido inicial, as parcelas indevidamente debitadas da sua conta poderão ser ressarcidas.

4. Agravo conhecido e desprovido.